Tribunal: TJPA
Processo: 0053309-27.2009.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10203 - Remuneração
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0053309-27.2009.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, EDINALDO BARROS MARTINS, DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em remessa necessária. Alegada omissão e erro de premissa. Ausência de vícios no julgado. embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra EDINALDO BARROS MARTINS, para corrigir alegada omissão e erro de premissa, no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se o embargante assiste razão quanto as omissões e erro de premissa apontados.

III. Razões de decidir

3.
É vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

4. A Turma Julgadora tendo pleno conhecimento do conjunto probatório formou posicionamento pelo provimento do Agravo Interno, com manutenção da sentença, uma vez que o embargado
faz jus ao recebimento das diárias e ajuda de custo inadimplidas pelo DETRAN/PA, em razão da realização do serviço prestado, cujo valor será apurado em sede de liquidação.

5. A simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigos 1.022 e 1.026, §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciada em 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno em Remessa Necessária (processo n.º
0053309-27.2009.8.14.0301 - PJE
)
opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra EDINALDO BARROS MARTINS, para corrigir alegada omissão e erro de premissa, no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, o Agravante faz jus ao recebimento das diárias e ajuda de custo inadimplidas pelo DETRAN/PA, em razão da realização do serviço prestado, cujo valor será apurado em sede de liquidação. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para reconhecer a necessidade de manutenção da sentença.

Em suas razões,
o embargante alega omissão quanto ao argumento de incompatibilidade de recebimento de ajuda de custo e diárias em lotação em Santarém e Altamira, bem como, quanto ao fato do DETRAN/PA ter apresentado documentação oficial a comprovar a lotação permanente em Santarém e Altamira a partir da apresentação oficial do servidor militar.

Defende ainda, a existência de erro de premissa, pois, o deslocamento do agravado deveria ser considerado apenas no âmbito da circunscrição do DETRAN/PA – DETRAN/PA não formalizando ato administrativo de deslocamento por meio de Boletim Geral.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Denota-se do acórdão recorrido, que a Turma Julgadora tendo pleno conhecimento do conjunto probatório formou posicionamento pelo provimento do Agravo Interno, com manutenção da sentença, uma vez que o embargado
faz jus ao recebimento das diárias e ajuda de custo inadimplidas pelo DETRAN/PA, em razão da realização do serviço prestado, cujo valor será apurado em sede de liquidação, senão vejamos:

(...) Em que pese a decisão Agravada fundamentar-se na Lei Estadual n.º 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, verifica-se que, na presente demanda, por se tratar de servidor pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, conforme bem observado em sentença, aplica-se ao presente caso, a Lei Estadual nº 5.119 de 16 de maio de 1984, que fixa as normas para pagamentos de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, bem como, o Decreto Estadual nº 0734, de 7 de abril de 1992, que fixa os valores e estabelece normas à concessão de diárias para viagem ao território nacional e ao exterior do pessoal civil e militar da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. (...)
O cotejo probatório demonstra que o Agravante foi, inicialmente, transferido do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE) do CBMPA, situado no Município de Ananindeua, para o 1° Subgrupamento Bombeiro Militar/Independente (SGBM/I), localizado no Município de Santarém, conforme o Boletim Geral n.º 073, de 20 de abril de 2004 (período não questionado na inicial) e, posteriormente, foi transferido pra Belém em novembro de 2004, conforme Boletim Geral n.º 217, de 30 de novembro de 2004 (documento de transferência mais recente constante nos autos). Demonstra ainda, que o Agravante foi deslocado da sua sede (Belém) nos períodos questionados e requeridos na inicial (Santarém - 01.01.2005 a 31.12.2006 e Altamira -23.02.2007 a 04.06.2008), porém, inexiste DOCUMENTO OFICIAL atestando a formalidade do ato administrativo de transferência da sua lotação ou de cessação legal. Registra-se, que as informações contidas na ficha funcional anexado pelo DETRAN/PA, bem como, os ofícios anexados, não são capazes de, por si só, comprovar a formalidade do ato administrativo, pois, mesmo tendo sido concedido prazo ao Agravado, nem sequer foi anexado a publicação de Boletim Geral como outrora devidamente publicado em relação a períodos anteriores e não questionados
. Por sua vez, o DETRAN/PA se limita a defender a ausência de Direito ao recebimento de diárias, com base na aplicação do artigo 145 da Lei Estadual n.º 5.810/94, mas, tão somente, a ajuda de custo (artigo 152 da Lei Estadual n.º 5.810/94), no entanto, já foi destacado a inaplicabilidade da referida legislação na presente demanda. Assim, o Agravante se desincumbiu do ônus de comprovar o seu afastamento de sua sede por motivo de serviço, ao contrário do Agravado, que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tais como, o enquadramento nas hipóteses de não recebimento de diária (art.4º da Lei Estadual n.º nº 5.119/84 e artigo 10 do Decreto Estadual nº 0734/92), o direito ao recebimento de diárias é medida que se impõe, cujo período será avaliado. (...) Portanto, o Agravante faz jus ao recebimento das diárias e ajuda de custo inadimplidas pelo DETRAN/PA, em razão da realização do serviço prestado, cujo valor será apurado em sede de liquidação. (grifo nosso).

Deste modo, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes, que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2025